Tribunal: TJES
Processo: 5032895-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032895-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Banco Safra S.A., reduziu a multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 32.001.004.20-0000674 para o montante de 2.000 VRTEs. O órgão estatal sustenta a legalidade do valor fixado originalmente (5.280 VRTEs), defendendo que apenas erro de cálculo justificaria revisão judicial, e, subsidiariamente, pleiteia aplicação da Teoria da Adequação Inflacionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo Procon/ES poderia ser reduzida judicialmente com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da Teoria da Adequação Inflacionária para majoração da multa reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon detém legitimidade para aplicar sanções administrativas decorrentes da violação ao Código de Defesa do Consumidor, com base em seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados.

4. O valor da multa deve observar os critérios previstos no art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios é possível sempre que verificada desproporção entre a conduta e a penalidade imposta, coibindo excessos ainda que o ato esteja formalmente legal.

6. No caso, a multa de 5.280 VRTEs mostrou-se desproporcional frente à infração cometida (cobrança de tarifa de R$ 100,00 em descumprimento ao direito de arrependimento de único consumidor), sendo legítima a redução para 2.000 VRTEs.

7. A Teoria da Adequação Inflacionária não se aplica às multas administrativas, pois destinada à atualização de indenizações civis, não à fixação de sanções, cujo valor merecerá atualização até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Procon possui legitimidade para aplicar multas administrativas por infração ao CDC, com fundamento em seu poder de polícia.

2. A fixação da multa deve respeitar os critérios do art. 57 do CDC e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa quando constatada desproporção em relação à infração cometida.

4. A Teoria da Adequação Inflacionária não se aplica à dosimetria de multas administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000875-98.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 024180306573, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira (Subst. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira), 3ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032895-86.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Banco Safra S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 32.001.004.20-0000674 para o montante de 2.000 (dois mil) VRTEs.

Em suas razões de id. 14716951 sustenta o ente público, inicialmente, a legalidade na atuação do PROCON/ES em relação à aplicação de multa, considerando o descumprimento, pela instituição financeira, de normas do CDC.

Aduz que a aplicação da penalidade seguiu a legislação de regência e que “
somente erro na base de cálculo (decorrente da análise incorreta dos parâmetros legais) poderia ensejar na redução da multa, sob pena de malferir o princípio da legalidade e separação de poderes”
.

Assim, descabida a intervenção do Judiciário, estando ela adstrita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pontua, em caráter subsidiário, caso seja mantida a redução da multa, que se dê com base em valores atualizados, à luz da Teoria da Adequação Inflacionária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14716954).

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a multa administrativa imposta pelo PROCON ao Banco Safra, considerando a cobrança de tarifa à consumidora pela desistência de utilização de máquina Safrapay, porquanto dentro do prazo legal de arrependimento, em claro desrespeito às normas consumeristas.

Inicialmente, ratifico a legitimidade do Procon para, ante a violação das normas protetivas do CDC, aplicar penalidade administrativa aos fornecedores com base no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.
” (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Fixado este ponto, verifico que a reclamação apresentada foi julgada procedente em âmbito administrativo e confirmada judicialmente, não havendo recurso da entidade financeira neste tocante.

Especificamente sobre o valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Afinal, flagrante a desproporcionalidade na fixação da penalidade no valor histórico de 5.280 VRTEs, mormente levando em consideração que a reclamação, realizada por um único consumidor, era referente à cobrança de tarifa na importância de R$ 100,00 (cem reais).

Consigno que a redução para o valor de 2.000 VRTEs, operada pelo julgador
a quo,
deve prevalecer
,
na medida em que cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Ilustrando:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação cível em que se discute a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa de R$ 31.081,92 aplicada pelo Procon Municipal à empresa apelada, com base em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A apelada pleiteia a redução da multa por considerá-la desproporcional à infração cometida. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão da instância inferior, é adequada ao caso. 3) O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art. 57, CDC). 4) O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator. 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.º 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6) O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência.
7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora. A redução para R$ 10.000,00 atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas.
8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada. 9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva. (TJES. Apelação Cível nº 0000875-98.2020.8.08.0024. Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.
2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Sant
o. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Por fim, embora a instituição tenha alegado a necessidade de aplicação a "Teoria da Adequação Inflacionária", ante suposto “engessamento” dos valores aplicados pelo Poder Judiciário às multas recorridas, tenho que não mereça prosperar.

Isso porque a "Teoria da Adequação Inflacionária" foi concebida no âmbito da responsabilidade civil, onde a atualização de valores busca garantir a efetividade da reparação à vítima. Por sua vez, na esfera administrativa, a finalidade é a sanção pela violação de uma norma, e sua dosimetria segue um rito próprio e desvinculado de precedentes de reparação civil.

Ainda, os patamares da punição sofrem atualização até o efetivo pagamento, cumprindo o papel de manutenção do valor real da sanção de forma direta e legalmente estabelecida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recurso, majorando em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)